Tribunal: TJMT
Processo: 0006202-98.2014.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006202-98.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), DANIEL NETTO MAIA - CPF: 039.246.434-90 (ADVOGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ANTÔNIO FRIGIERI FILHO E OUTROS E PROVEU O RECURSO DE VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A E OUTROS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RITO SUMÁRIO – RECONVENÇÃO – INVIABILIDADE – PREVISÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – MATÉRIA QUE REFOGE A AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADJUDICAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE ANTONIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI DESPROVIDO E RECURSO DE VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A PROVIDO.

O pedido contraposto, no rito sumário, só pode ser formulado com base nos mesmos fatos que ensejaram a ação de cobrança. Não é cabível reconvenção em ações de rito sumário, eis que, devido à natureza dúplice dessas.

A adjudicação compulsória é medida tomada pelo promitente comprador quando, realizado o negócio jurídico e quitado o débito pendente, o promitente vendedor não cumpre sua parte da obrigação, qual seja, a outorga da escritura pública de compra e venda, com a efetiva transferência do bem imóvel para o nome do promitente comprador.

Considerando que houve o contraditório e angularização processual, e havendo a extinção da reconvenção sem resolução do mérito cabível os honorários de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020